Tribunal: TJSP
Processo: 1011994-27.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida em parte – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual afastadas – Súmula no 37 e Enunciado no 04 da Seção de Direito Público – Desnecessidade de prévio pedido administrativo – Direito fundamental amparado nos

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida em parte – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual afastadas – Súmula no 37 e Enunciado no 04 da Seção de Direito Público – Desnecessidade de prévio pedido administrativo – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Concessão de medicamentos fornecidos pelo SUS – Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário, rejeitada a matéria preliminar.